Tribunal: TJDFT
Processo: 0746056-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA. CONCESSÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Os autores ingressaram com ação de reparação por danos materiais e morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços da empresa CVC Operadora e Agência de Viagens S.A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento dos valores de R$ 21.786,00 relativo à hospedagem, não usufruída pelos autores. Foi negado o pedido de danos morais.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões, a requerida afirma que foi realizado acordo entre as partes nos autos n° 0714508-21.2022.8.07.0016 correspondente a devolução do valor do pacote aéreo. Ademais, oficiou, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, devendo ser julgado improcedente os pedidos iniciais e, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença, uma vez que houve a utilização parcial de crédito pelos autores, no que tange ao recibo 20200000156760, no valor de R$ 5.540,28. Aduz, ainda, que o art. 5°, da Lei 14.046/2020, afasta a obrigatoriedade de indenização por dano moral, nos casos de cancelamento ou adiamentos de contrato durante a pandemia.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré afirmou que os danos causados por falhas na execução do serviço de hospedagem devem ser reparados pela própria prestadora de serviços e não pela agência de viagens. A afirmação da ré não merece prosperar, pois nos autos não consta nenhuma informação de que o problema decorreu de culpa exclusiva de terceiro, mas sim do cancelamento de crédito outrora disponibilizado. Outrossim, sabe-se que a atividade de intermediação desenvolvida pela recorrente encontra-se amoldada ao conceito de fornecedor, trazido pelo artigo 3o, do CDC, ficando evidente a legitimidade da parte ré. Preliminar rejeitada.
5. Inicialmente, ao caso concreto aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réu amoldam-se aos conceitos de consumidores e de fornecedores. Ainda, se aplicam as Leis n. 14.034/2020 e 14.046/2020, porque o cancelamento do pacote dos autores ocorreu em razão da Pandemia da Covid-19. Não há que se falar na exclusão das normas consumeristas, uma vez que as leis ora mencionadas apenas especificam a forma de eventualmente recompor os danos aos consumidores.
6. É incontroverso nos autos que os autores adquiriram pacote turístico para Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia, o qual foi cancelado. Posteriormente, a recorrente emitiu carta de crédito aos autores. Contudo, os requerentes, ao
tentarem utilizá-la, foi-lhes informado que o crédito não estava disponível para uso, porque foi cancelado pela própria CVC. Observa-se que a parte autora juntou aos autos cópia dos contratos firmados com a requerida, cópias das faturas dos cartões, carta de crédito e apresentou prints das conversas realizadas com funcionário da empresa em que tenta resolver o problema, inclusive, o responsável pelo atendimento encaminhou print do e-mail enviado ao setor próprio, afirmando que o crédito da cliente sumiu e que consta como cancelado (ID n° 45817868 – pág. 1). No entanto, mesmo diante das diversas tentativas em resolver a questão, o atendente não apresentou qualquer justificativa para a negativa da ré em providenciar a utilização do crédito dos autores.
7. Por outro lado, em que pese a recorrente alegar que os autores utilizaram parte do crédito no valor de R$ 5.540,28, observa-se que a questão não foi levantada em contestação, sendo questionada somente em sede de embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo juízo a quo, e na fase recursal.
8. À luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação de questão não suscitada oportunamente, tal como o suposto uso parcial do crédito terrestre, matéria levantada pela ré apenas em grau de recurso, e que, portanto, não comporta conhecimento. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos. Não conhecido o recurso no que tange à tese apontada.
9. Ademais, o art. 3o, § 3o, da Lei n. 14.034/2020 faculta ao consumidor a possibilidade de reembolso dos valores. Igualmente, o art. 2o, § 6 o da Lei 14.046/2020, quando não asseguradas a remarcação do serviço ou a disponibilização de crédito. No caso, a ré emitiu a carta de crédito, mas não possibilitou seu uso. Dessa forma, não sendo cumprida a obrigação contida na carta de crédito, são devidos os valores aos autores.
10. Assim, correta a sentença que determinou a devolução dos valores aos autores corrigidos monetariamente.
11. RECURSO NÃO CONHECIDO no que se refere à utilização parcial do crédito concedido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO nos demais termos da sentença.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono dos autores, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.